Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701394-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Anderson Rodrigues Melo da Silva Agravados: Brb Banco de Brasília S/A e outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Rodrigues Melo da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, no curso dos autos do processo no 0712618-48.2025.8.07.0014, assim redigida: “Primeiramente, verifico que a petição inicial carece de emenda. Da leitura do art. 104-A, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), infere-se que o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor nasce como simples procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, administração pública de interesses privados, no qual não há lide (no clássico sentido relativo à existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão, tão-somente, um negócio jurídico para cuja integração o Estado-jurisdição é provocado em virtude faltarem requisitos essenciais para a obtenção da composição entre credor (fornecedor) e devedor (consumidor). Assim, em inexistindo lide não há processo e, se não houver processo, haverá apenas procedimento no qual, tecnicamente, não haverá prolação de sentença de mérito nem formação de coisa julgada material, sobretudo se a almejada conciliação (ou seja, a repactuação consensual de dívidas) for obtida. Por outro lado, conforme art. 104-B, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021) infere-se que se trata de procedimento bifásico que nasce sob a natureza e com as respectivas características de procedimento especial de jurisdição voluntária. Posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, transmutando-se o procedimento, a partir de então, à natureza e com características ínsitas de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade de cumulação dos procedimentos de jurisdição litigiosa (por exemplo, para obtenção de tutela provisória para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais; para a exibição prévia de documento, ou, mais corretamente, produção antecipada de provas etc...) com o procedimento de jurisdição voluntária inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, em reverência à norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LIV, da CR/1988, que contempla a observância do devido processo legal, de que decorre, dentre outros, o cumprimento do devido procedimento legal. Assim, deve a inicial ser emendada apenas para um tipo de procedimento, ou seja, se pretende repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor, deve excluir pedidos de tutela provisória para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais; para a exibição prévia de documento, bem como deve apresentar o plano pretendido, conforme regulamentação legal. Do contrário, há inépcia. Além disso, a Lei n.o 14.181/2021, criada para aprimorar a regulamentação do crédito ao consumidor, introduziu medidas para assegurar práticas de concessão de crédito responsável, promover educação financeira e prevenir, bem como tratar, situações de superendividamento, garantindo a preservação do mínimo existencial, conforme estabelecido na regulamentação, por meio da revisão e repactuação de dívidas. Conforme o procedimento instituído pelo novo diploma legal, que acrescentou o artigo 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, a primeira etapa prevê a realização de audiência de conciliação, com a participação de todos os credores das dívidas abrangidas pelo artigo 54-A, §2o. Esse dispositivo inclui quaisquer obrigações financeiras decorrentes de relação de consumo, como operações de crédito, compras parceladas e serviços de caráter continuado. Durante essa audiência, o devedor apresentará um plano de pagamento, assegurando a manutenção do mínimo existencial. Caso não seja alcançado um acordo, o artigo 104-B, de aplicação subsidiária (conforme indicado pela redação inicial que menciona "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores..."), permite a instauração de processo específico para tratar do superendividamento. Nesse contexto, será possível revisar, integrar os contratos e repactuar as dívidas, com a alternativa de postergar o vencimento da primeira parcela no plano judicial compulsório. Assim, deve ser priorizada, neste momento, a solução prevista pelo legislador, que busca promover a tentativa de repactuação consensual, em vez da imediata redução ou suspensão das obrigações. Em tese, o valor proposto não observa o mínimo existencial previsto na Legislação e limites do decreto. Não há inconstitucionalidade, em tese. O Decreto n.o 11.150, de 26 de julho de 2022, estabelece diretrizes para a preservação do mínimo existencial, visando à prevenção e ao tratamento do superendividamento dos consumidores. Ao fixar o mínimo existencial de R$ 600,00, o decreto busca equilibrar a proteção ao consumidor e a manutenção da ordem econômica. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, fundamenta a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Nesse contexto, o decreto almeja compatibilizar a defesa do consumidor com a estabilidade econômica, evitando que a definição do mínimo existencial inviabilize o cumprimento das obrigações financeiras assumidas. O artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição, determina que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre o superendividamento, delegou ao Poder Executivo a regulamentação do conceito de mínimo existencial. Nesse sentido, o Decreto no 11.150/2022 exerce o poder regulamentar conferido constitucionalmente ao Presidente da República, conforme o artigo 84, inciso IV, da Constituição. A definição do mínimo existencial envolve critérios econômicos e sociais complexos, demandando uma análise abrangente do cenário nacional. O valor estabelecido pelo decreto visa a proporcionar uma base objetiva para as negociações de dívidas, oferecendo segurança jurídica tanto para consumidores quanto para credores. Portanto, ao regulamentar a preservação do mínimo existencial com valor próximo ao salário-mínimo, o Decreto no 11.150/2022 buscou atender aos preceitos constitucionais de proteção ao consumidor e de promoção da justiça social, equilibrando a necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência com a sustentabilidade do sistema econômico. O Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022, tem como objetivo regulamentar a preservação do mínimo existencial e evitar o comprometimento deste, visando a prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo. O decreto define o superendividamento como a impossibilidade clara de consumidor, agindo de boa-fé, quitar suas dívidas de consumo (tanto as já vencidas quanto as que ainda vão vencer) sem que isso afete seu mínimo existencial. É importante notar que o decreto especifica que nem todas as dívidas e limites de crédito são considerados no momento de avaliar a preservação do mínimo existencial. Existem certas categorias que são excluídas desse cálculo, conforme detalhado no Artigo 4o. Assim, não são protegidas e abrangidas pelas Lei do Superendividamento. Dívidas que não estão diretamente ligadas ao consumo não entram nessa avaliação. Adicionalmente, o decreto detalha diversas parcelas de dívidas que são excluídas do cálculo do mínimo existencial, como: financiamentos e refinanciamentos imobiliários, que possuem natureza e impacto financeiro distintos do consumo regular; empréstimos e financiamentos com garantias reais, onde o credor possui uma segurança adicional que altera a dinâmica da dívida; contratos de crédito garantidos por fiança ou aval; operações de crédito rural, que possuem finalidades e regulamentações específicas; financiamentos destinados à atividade empreendedora ou produtiva, incluindo aqueles que recebem subsídio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), visando o fomento da economia; dívidas que já foram renegociadas sob as condições do Capítulo V do Título III da Lei no 8.078/90; tributos e despesas condominiais relacionados a imóveis e bens móveis de propriedade do consumidor; operações de crédito consignado que são regidas por legislação própria, e operações de crédito que envolvem antecipação, desconto e cessão de saldos financeiros, créditos e direitos já existentes ou que venham a existir. Portanto, se a parte autora pretender incluir dívidas tal como com crédito consignado; com garantia real e sem observância do mínimo legal, o caminho será a inépcia da inicial, por expressa ofensa à regulamentação legal. Por fim, verifico a parte requerente deverá comprovar que faz jus à obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, sob pena de indeferimento do pleito gracioso. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Não pode ser o temor de ter seu pedido julgado improcedente e ser condenado em honorários advocatícios; do contrário, agiria sem a boa-fé, com ajuizamento de demanda temerária (art. 5o do CPC). A declaração unipessoal de hipossuficiência, por outro lado, possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever do magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. Com efeito, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. No presente caso, diante da qualificação e narrativa dos fatos, há indícios de que a parte tem condições de pagar as despesas processuais. Com apoio no art. 99, §2o, do CPC, confiro o prazo de 15 dias para a parte autora juntar comprovantes de renda e despesas (principalmente faturas de cartão de crédito; contracheque e extratos bancários) dos últimos 2 meses, para análise do pedido. Deve juntar também as 2 últimas declarações de Imposto de Renda. Além disso, deve comprovar que o valor que possui em sua conta corrente e em eventuais aplicações não é suficiente para pagar a guia de custas deste processo. Pena de indeferimento do benefício. Emende-se a inicial para juntar comprovantes de endereço atualizados (menos de 2 meses), em nome próprio da parte autora no Guará, diante da nova disposição do art. 63, §5o, do Código de Processo Civil. Por todos esses fundamentos, e sobretudo em virtude de tratar-se de defeito sanável, intime-se o requerente para emendar a petição inicial no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 80235780), em síntese, que os descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamentos, bem como em sua conta bancária, em decorrência de mútuos celerados com as instituições financeiras recorridas, têm abrangido, na íntegra, o montante de seus rendimentos, o que afeta a subsistência de seu núcleo familiar. Afirma que sua condição econômica atual caracteriza situação de “superendividamento”, razão pela qual a exigibilidade de parcelas vencidas deve ser suspensa até a realização da audiência de conciliação designada pelo Juízo singular. Aduz que as regras previstas na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devem ser interpretadas em favor dos consumidores em situação de “superendividamento”. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas ao montante de R$ 12.879,52 (doze mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) por mês, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em exame é possível observar que Anderson Rodrigues Melo da Silva é servidor público aposentado, com renda mensal bruta no valor de R$ 18.417,51 (dezoito mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) (Id. 258670719 dos autos do processo de origem). Com efeito, não está comprovada, em caráter excepcional, a alegada situação de hipossuficiência vivenciada por Anderson Rodrigues Melo da Silva. Quanto ao mais, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na presente hipótese o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas recorridas, em decorrência de mútuos contratados pelo recorrente, ao montante de R$ 12.879,52 (doze mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) por mês. É importante observar que o agravante optou pelo ajuizamento da ação sob o procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021. Nesse contexto convém observar o teor do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Note-se que o procedimento é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. Diante de eventual ausência de algum dos credores à audiência aludida deve ser determinada, em relação ao ausente, a suspensão da exigibilidade do crédito respectivo, com “interrupção dos encargos da mora”, bem como sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida nos casos em que o montante devido seja certo e conhecido pelo consumidor. Nesses casos o pagamento, ao credor ausente, deve ocorrer em momento posterior ao pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. Ademais, diante da presença de todos, e, de acordo com a proposta de repactuação da dívida, será proferida sentença de homologação da eventual autocomposição, com a respectiva descrição do plano de pagamento da dívida, que terá enatureza, por óbvio, de sentença de mérito e ficará submetida aos efeitos da coisa julgada (art. 104-A, § 3o, do CDC). No plano de pagamento homologado devem constar: a) as medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar a satisfação do crédito; b) a eventual referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; c) a data a partir da qual será providenciada a exclusão do registro do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de proteção ao crédito; e d) o eventual condicionamento dos efeitos do plano à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua “situação de superendividamento”. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. Nota-se, portanto, que o procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 prevê o momento adequado para a adoção das medidas tendentes à facilitação do pagamento do débito, qual seja, a audiência de conciliação que, no caso em análise, já foi designada pelo Juízo singular na decisão ora impugnada. Nesse contexto, eventual deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos e na conta bancária do agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento escolhido pelo ora demandante. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não há cabal demonstração de ofensa aos referidos princípios, sendo que o valor remanescente após os descontos referentes aos empréstimos consignados e de sua conta corrente evidencia, em um primeiro momento, que há a possibilidade de a agravante-autora manter a sua própria subsistência e de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1669679, 07360054220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023) Ademais, verifica-se, no caso em análise, a impossibilidade de afirmação, com segurança, que todos os descontos destacados pelo agravante nos extratos bancários referidos no Id. 258670728, e seguintes, dos autos do processo de origem são decorrentes dos mútuos contratados com as agravadas. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator